Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703730-08.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO EMBARGADO: DOMINGOS NUNES DOURADO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo interno na apelação cível (ID 37441352). Logo após, os patronos esclarecem que houve erro material na indicação do nome da parte, constando no recurso DOMINGOS NUNES DOURADO quando, na verdade, está sendo interposto por FRANCISCO NUNES DOURADO NETO (ID 37443396), equívoco igualmente constante do substabelecimento de ID 37441356, corrigido no instrumento novamente juntado no ID 37443396. Notoriamente, o erro material na indicação do nome da parte recorrente tem sido tolerado pela jurisprudência quando existentes outros elementos suficientes à identificação no feito e à comprovação dos fatos. Confira-se entendimento deste tribunal sobre o tema: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. NOME EMBARGANTE. TEMPESTIVIDADE. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. EFEITOS DE COMPRA E VENDA. REQUISITO. INTENÇÃO DAS PARTES. PREVALÊNCIA SOBRE O SENTIDO LITERAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para anular a procuração outorgada ao apelante, tornando nula a transferência do imóvel. Na oportunidade, condenou o autor/apelado a ressarcir ao apelante o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), referente ao saldo devedor do imóvel por ele quitado. 2. Conquanto haja erro material quanto ao nome do recorrente nos embargos de declaração opostos em face da sentença, tal defeito não obsta o exame do recurso, especialmente por ser possível identificar o feito por meio de outros elementos, como a indicação precisa do número do processo, a transcrição ipsis litteris dos fundamentos da sentença, além de as alegações deduzidas guardarem correspondência com os termos da sentença. 3. In casu, os embargos mereciam conhecimento e consequente efeito interruptivo que lhe é inerente, sendo, portanto, a presente apelação tempestiva. 4. A procuração em causa própria somente será considerada título translativo de propriedade se, além dos elementos essenciais exigidos no contrato de compra e venda, também constar do instrumento: individualização do bem, forma de pagamento, quitação do preço e menção ao recolhimento dos impostos. 5. Ausente qualquer menção sobre a forma de pagamento e sua quitação, não há como considerar a procuração outorgada ao apelante como instrumento hábil à transmissão do domínio. 6. Nos termos dos artigos 112 e 113 do Código Civil, a intenção das partes deve prevalecer sobre o sentido literal da linguagem, interpretando-se os negócios jurídicos conforme a boa-fé e os usos do lugar da celebração. 7. Ainda que da mencionada procuração conste a expressão "em causa própria", a intenção do outorgante não era a de transmitir o bem ao outorgado, afastando-se, portanto, o caráter de cessão de direitos. 8. A manifestação de vontade erroneamente externada sob erro substancial, configura vício de consentimento hábil a anular a procuração outorgada. 9. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1182891, 07106755620178070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Na hipótese dos autos, o erro material é de fácil percepção, porquanto a parte equivocadamente nominada nos embargos de declaração sequer tem interesse recursal, haja vista que o resultado do julgamento do agravo interno lhe foi favorável, embora o recurso tenha sido interposto em nome do advogado que patrocina os interesses da parte adversa. Admito, assim, em nome de FRANCISCO NUNES DOURADO NETO os embargos de declaração opostos no ID 37441352. Nada a prover em relação à petição de ID 37562050, porquanto prejudicada. Observando que o recurso já se encontra autuado em nome da parte ora requerente, determino à il. Secretaria que exclua dos autos o substabelecimento de ID 37441356, a fim de evitar possíveis nulidades em futuras publicações. Intimem-se as partes para ciência. Na oportunidade, faculto ao embargado DOMINGOS NUNES DOURADO a apresentação de contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2022 15:42:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator